Tribunal: STF
Processo: Rcl 85589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001735-20.2016.5.20.0004), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista (anexo), movida por empregado de empresa terceirizada, contratada pela ECT, postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos. 



    2. Proferida r. sentença (anexo), pautando-se em fundamentos genéricos, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, inclusive, condenando a ECT, de forma subsidiária, ao pagamento dos valores eventualmente apurados e devidos pela empresa terceirizada, prestador do serviço, in verbis:



    [...]



    3. Destaca-se, desde já, que no âmbito do referido decisum, muito embora tenha havido a condenação da ECT, de forma subsidiária, não houve uma linha sequer destinada a tratar sobre a existência de provas concretas de culpa negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano invocado e a suposta conduta desta Empresa Pública, mas tão somente meras ilações, frise-se, sem qualquer respaldo probatório produzido pela Autora. 



    4. Retornando a narração fática, houve a interposição de Recurso Ordinário (anexo) pela ECT, que, em que pese o e. TRT, novamente, ainda que não amparado em qualquer prova concreta de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, e ratificando a inversão indevida do ônus probandi, negou provimento ao recurso interposto, in verbis:



    [...]



    5. Veja-se que, em momento algum houve qualquer alusão à comprovação, feita pela Autora, de comportamento negligente da ECT, ora consubstanciado em sua inércia após o recebimento de notificação formal que a empresa contratada estaria descumprindo obrigações trabalhistas.



    [...]



    9. Diante disso, ao inviabilizar o trânsito do Recurso de Revista interposto pela ECT, a r. decisão supra, reclamada, sem qualquer comprovação de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, manteve a condenação subsidiária da ECT, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647), razão pela qual é proposta a presente Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TRT-20 para manter a responsabilidade subsidiária atribuída à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ora Reclamante: 



    “Tracejadas essas premissas, impõe-se reconhecer que a interpretação do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 deve ser "perpetrada” em conjunto com vários outros dispositivos legais que findam, em razão de imperativo de legalidade e moralidade pública (art. 37, caput, da CF), por cometer à Administração Pública, de forma correlata e proporcional, o dever de fiscalizar o modus operandi da "delegação" de atribuições funcionais que se processa e se ultima pela via da “intercessão” de membros do operariado “agregado(a)(s)" a outro(a) contratador(a), inclusive em relação ao asseguramento dos eventuais direitos dos quais possam ser titulares os agentes que findam por intervir nos domínios dessa lida(CLT, art. 3º.), tendo em vista tratar-se, na espécie, de direitos fundamentais (art. 7º. da CF), cuja promoção, efetivação e fiscalização incumbe, aprioristicamente, ao Estado, como uma das razões essenciais de sua existência. 



    Nessa ordem de ideias e estabelecido, ad argumentandum, pela própria dinâmica dos fatos antecedentes, o nexo causal entre, de um lado, a falha ou a falta de fiscalização por parte do órgão público contratante em sindicar, eficientemente, em todas as suas dimensões, o regular desenvolvimento e a execução dessas avenças que têm por propósito a "permeação" de "impulso realizador” alheio, ou seja, a ele não diretamente jungido, e, de outro, a inadimplência trabalhista da empresa "terceirista”, empregadora direta e fornecedora desse contingente operacional, daí resulta naturalmente configurada a culpa "in vigilando" ou "in eligendo” da Administração Pública(EBCT), em ordem a autorizar a sua subsequente e jurídica responsabilização "reforçadora" com vistas à solvência desses "dispêndios sociais e legais” assim indevidamente transgredidos. 



    Na contingência fática que subjaz ao contencioso triunfou a convicção de que não houve a necessária, imprescindível e eficaz fiscalização quanto à regular operacionalidade, por parte do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT do contrato de “mediação” ajustado com a CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA., por conduto do qual o(a) peticionante(CLT, Art. 30.) expendeu a sua “trabalhabilidade" em proveito último daquele(a), configurando-se inequívoca, pois, a culpa in vigilando do(a) precitado(a) “corporação”, que findou por repercutir, como já visto, em injusto e direto prejuízo do(a) arguente(CLT, Art. 30.) na medida em que não houve, ao longo da execução dessa "coalização vinculativa"(CLT, Arts. 2º., 3º. e 442 e segs), apuração e correção tempestiva dos efeitos nocivos decorrentes da infringência das obrigações trabalhistas pelas quais o(a) retro nominado(a) intermediador(a) preferencial e legalmente respondia. 



    Sendo assim, como na conjuntura que ensejou a controvérsia a EBCT se beneficiava/beneficia dos resultados/efeitos da espécie ou do tipo negocial "sub judice”, nada mais justo do que, com amparo nos normativos já invocados, responsabilizá-la pelos riscos emergentes da execução irregular dessa aveniência, máxime quando consumado dano manifesto às legítimas "expectativas" do(a)(s) desassistido(a)(CLT, art. 3º.), mediante a falta de azada remição de verbas trabalhistas, inclusive de caráter rescisório, obrigação do mesmo modo legalmente cobrável daquele(a) que viabilizou a intermediação da mão de obra(CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA.). 



    [...]



    Assinale-se, por oportuno, que as inferências aqui sedimentadas não desbordam do decidido no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, até porque nela ficou ressalvada à possibilidade de responsabilização em caso de culpa, na forma da novel redação da Súmula 331, do C. TST, como ora aqui certificado. 



    [...]



    Consequencialmente e por todas essas razões e sobrados fundamentos remodela-se o r. julgado de origem(NCPC, art. 203 § 1º.) para timbrar a responsabilização complementar/supletiva da EBCT quanto à purgação dos créditos oriundos da relação de trabalho que subjaz ao litígio, observada a limitação temporal do contrato mantido entre o(a)(s) implicado(a)(s). 



    Dessa maneira e justamente por todas esses escorreitos supedâneos placita-se intocada, no particular, a r. proclamação(NCPC, art. 203 § 1º.) increpada, não havendo como se falar em configuração de qualquer ofensa aos arts. 5º, IL, 37, caput e incisos H e XXI e 173, 81º, da CF, 267 do antigo CPC, nem, tampouco, em violação ao art. 71 da Lei nº 8.666/93.” (eDoc. 10, fl. 42-45)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0001735-20.2016.5.20.0004).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente